Tribunal: TJDFT
Processo: 0709704-95.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PREJUDICIAL DE MÉRITO. REJEIÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA. FORMA DE PAGAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO E PROVEITO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Se o documento para a transferência de imóvel, dado como parte do pagamento pela prestação de serviços de pintura, não se apresentou nos moldes tidos por corretos pela autora (contratada), não há que se falar em ausência de interesse processual no ajuizamento de ação de obrigação de fazer voltada para a determinação de apresentação do adequado documento de transferência.
2. À luz da teoria da asserção, a análise da legitimidade para a causa é realizada em caráter superficial e conforme as assertivas apresentadas na petição inicial.
3. No caso dos autos, a análise sobre a preliminar de ilegitimidade passiva, da forma como deduzida, confunde-se com o mérito, havendo de se proceder à respectiva análise conjunta.
4. Inexistindo prejudicialidade externa, não há que se falar em suspensão do processo, mormente quando os objetos das ações ajuizadas são distintos, não havendo risco de decisões conflitantes.
5. “Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo’ (REsp 1.822.840/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 11/12/2019)” (AgInt no REsp n. 1.798.528/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 16/9/2020).

6. Recursos conhecidos e desprovidos.